Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO. PARTICULARIDADE DO CASO CONRETO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDIÇÕES PESSOAIS (ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). INDEFERIMENTO CABÍVEL.

1 Agravo na execução penal interposto por reeducando, que se encontra no regime semiaberto sem benefícios externos, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de crime no curso da execução.

2 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências disciplinares anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

3. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que faltas graves anteriores ao deferimento da progressão de regime não podem ser utilizadas para em seguida obstar o livramento condicional, uma vez que o bom comportamento é exigido tanto para a progressão de regime (art. 112, § 1o, LEP) quanto para o livramento condicional (art. 83, inc. III, “a”, Código Penal).

4. O caso analisado, entretanto, possui uma distinção, pois, antes da negativa do livramento condicional, foi concedida ao apenado a progressão ao regime semiaberto, porém sem benefícios externos, tendo em vista a necessidade de atendimento das recomendações do exame criminológico realizado.

5. Assim, no específico caso dos autos, correto o indeferimento do livramento condicional, haja vista que, nos termos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, nos casos de crimes dolosos praticados com violência, como ocorre no caso, é preciso averiguar as condições pessoais que indiquem que o reeducando não voltará a delinqüir.

6. Agravo conhecido e desprovido.